Tribunal: TJDFT
Processo: 0025090-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§ 2o e 8°, CPC. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O artigo 85, §1o, do CPC, determina que são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos.
3. Interposta apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito e tendo sido intimado o réu para apresentar contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, justificando a condenação em honorários advocatícios em grau de recurso.
4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto.
5. Ao considerar os parâmetros para fixação dos honorários, sobretudo ponderando a simplicidade da causa e o fato de o desempenho profissional ter se limitado a uma manifestação processual, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se o disposto no art. 85, §§ 2o e 8°, não sendo devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação em honorários advocatícios na origem.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.